Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor contenha regramento próprio acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se pode olvidar a aplicação complementar das normas do Código Civil, a respeito da responsabilidade dos sócios pelos atos da sociedade e suas respectivas limitações. Nessa trilha, ao dispor acerca da responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações societárias, o Código Civil estabeleceu uma limitação temporal de dois anos, contados a partir da averbação da alteração do contrato social.
2. In casu, a agravante comprovou que se retirou da sociedade em janeiro de 2011, data em que foi averbada a alteração do contrato social perante a junta comercial. Desse modo, em consonância com o regramento do Código Civil, sua responsabilidade pelas obrigações sociais foi solidária com a cessionária das cotas tão somente pelos dois anos seguintes à retirada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.